Tribunal: TJDFT
Processo: 0706286-32.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: direito penal. apelação criminal. receptação art. 180, caput, do código penal. Produtos para práticas físicas. academia. manutenção da condenação. recurso conhecido e não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão que é definir se a prova coligida aos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade pelo delito de receptação imputado ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria do delito se encontram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência, a prova é suficiente para a condenação.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, em casos de receptação, a posse injustificada de bem de origem criminosa em condições suspeitas gera presunção de dolo, incumbindo ao réu demonstrar a origem lícita do bem — ônus não cumprido no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.